Tribunal: STF
Processo: RE 72533
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO - PACTO COMISSÓRIO - CÓDIGO CIVIL, ART. 765. 1. Caracterizada na dação em julgamento um típico negócio fiduciário, não é admissível a imissão de posse do credor se o devedor o notificou para receber o débito antes de findo o prazo estipulado nas ressalvas. 
2. Em tal caso, a imissão pretendida pelo credor identifica pacto comissório repugnante ao art. 765, do Código Civil.